Tribunal: TJES
Processo: 5001940-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Anulação
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5001940-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMELIA PATRICIA DE SA MOSCHEN
AGRAVADO: ALZIRA DA PENHA NUNES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Amelia Patricia de Sá Moschen
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (id nº 1171159, fls. 18/19) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
proposta por
Alzira da Penha Nunes
(nº 0001935-51.2017.8.08.0044), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais (id nº 1171154), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
o título executivo extrajudicial deveria ter sido assinado por duas testemunhas;
ii)
por ter sido formado em novembro de 2015, não lhe são aplicáveis as disposições do CPC/2015, mas sim os requisitos exigidos pelo CPC/1973. Argumenta, pois, pela impossibilidade de retroatividade da norma processual, nos termos do princípio
tempus regit actum
. Outrossim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, aduzindo que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Por meio da decisão de id nº 1200845, foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, porém indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravada, em sede de contrarrazões (id nº 1292659) pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Amelia Patricia de Sá Moschen
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa (id nº 1171159, fls. 18/19) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
proposta por
Alzira da Penha Nunes
(nº 0001935-51.2017.8.08.0044), rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante.

Em suas razões recursais (id nº 1171154), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
o título executivo extrajudicial deveria ter sido assinado por duas testemunhas;
ii)
por ter sido formado em novembro de 2015, não lhe são aplicáveis as disposições do CPC/2015, mas sim os requisitos exigidos pelo CPC/1973. Argumenta, pois, pela impossibilidade de retroatividade da norma processual, nos termos do princípio
tempus regit actum
. Outrossim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, aduzindo que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Por meio da decisão de id nº 1200845, foi deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, porém indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Pois bem. Conforme registrado na referida decisão, a agravante parte da equivocada premissa de que o Código de Processo Civil de 2015 inovou ao considerar como título executivo extrajudicial o instrumento particular referendado pela Defensoria Pública.

Todavia, cuida-se de previsão que já encontrava amparo no antigo Diploma Processual Civil, em seu art. 585, inciso II, parte final,
in verbis
:

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: [...]

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas;
o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores
; (Redação dada pela Lei nº 8.953, de 13.12.1994)

Logo,
o simples fato de não ter sido o documento assinado por duas testemunhas não configura óbice a sua executoriedade
, visto que a qualificação como título executivo extrajudicial,
in casu
, advém do fato de a transação ter sido referendada pela Defensoria Pública Estadual. E, tratando-se de previsão do CPC/73 – vigente ao tempo da formação do negócio jurídico – não há que se falar em violação ao princípio do
tempus regit actum
, eis que não se está, na espécie, aplicando a norma ínsita no novo CPC de forma retroativa.

Com efeito, o Termo de Confissão de Dívida (id nº 1171158, fls. 11/12), conquanto não tenha sido assinado por duas testemunhas, foi subscrito pela Defensoria Pública, o que lhe confere a força executiva necessária para deflagração da ação de origem. Naquele documento, vale registrar, a agravante confessa a existência da dívida e se compromete a pagar o valor de forma parcelada.

Portanto, a mera menção, na decisão vergastada, de dispositivo do CPC/15 é insuficiente para macular o pronunciamento judicial, visto que o artigo constitui mera reprodução daquele constante no antigo Diploma Processual Civil, aplicável à espécie, conforme exaustivamente explicitado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO NÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. ACORDO REFERENDADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO ART. 585, III, DO CPC/73. NÃO CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a agravante sustenta que o título executivo extrajudicial deveria ter sido assinado por duas testemunhas, uma vez que, formado em novembro de 2015, não lhe são aplicáveis as disposições do CPC/2015, mas sim os requisitos exigidos pelo CPC/1973.

2)
Acontece que a recorrente parte da equivocada premissa de que o CPC/2015 inovou ao considerar como título executivo extrajudicial o instrumento particular referendado pela Defensoria Pública. Em verdade, cuida-se de previsão que já encontrava amparo no antigo Diploma Processual Civil, em seu art. 585, inciso II, parte final.

3)
Logo, o simples fato de não ter sido o documento assinado por duas testemunhas não configura óbice a sua executoriedade, visto que a qualificação como título executivo extrajudicial, no caso vertente, advém do fato de a transação ter sido referendada pela Defensoria Pública Estadual. E, tratando-se de previsão do CPC/73 – vigente ao tempo da formação do negócio jurídico – não há que se falar em violação ao princípio do
tempus regit actum
, eis que não se está, na espécie, aplicando a norma ínsita no novo CPC de forma retroativa.

4)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.